Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0711436-20.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HEIL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA, ABIC CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Pugna, o agravante, pelo sobrestamento do feito sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), que trata da mesma matéria debatida na presente demanda. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão guerreada para que o recurso especial seja admitido. Contrarrazões à ID 54799450. Em detida análise dos autos, e considerando que a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos referentes ao tema 1.076 até o julgamento definitivo pelo STF do RE 1.412.073, afetado com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, revogo a decisão de ID 51495936. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019